Tribunal: TJSP
Processo: 0043666-22.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
HABEAS CORPUS - Inconformismo com a condenação de primeiro grau - Pretensão de desclassificação da conduta pela qual o impetrante/paciente foi condenado em primeiro grau - Informações que dão conta do julgamento do recurso de apelação já realizado por esta Corte, que passa a ser autoridade coatora; incompetente, portanto, para processar o pedido - Ordem não conhecida.